Tribunal: TJMT
Processo: 0004451-02.2016.8.11.0010
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004451-02.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ERNANDES CANUTO DA SILVA - CPF: 052.483.711-20 (APELANTE), EDVELTON CANDIDO DE LIMA - CPF: 050.487.041-69 (APELANTE), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), ERNANDES CANUTO DA SILVA - CPF: 052.483.711-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004451-02.2016.8.11.0010

APELANTE: EDVELTON CANDIDO DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, § 2o, DA LEI N. 11.343/2006 - NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE APRECIAÇÃO DE TESE DEFENSIVA NÃO CARACTERIZADA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO DEMONSTRANDO O OCORRÊNCIA DO ILÍCITO –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
É descabido o reconhecimento de nulidade da sentença, na medida em que a sentenciante, embora não tenha enfrentado de forma direta os temas propostos nos memoriais finais desse apelante, demonstrou fundamentadamente os motivos de seu convencimento, denotando, pois, a inexistência da nulidade propalada no que tange à alegada inobservância ao art. 93, IX, da Constituição Federal [...]”
(TJ/MT, N.U 0027633-86.2014.8.11.0042).

O

julgador
não está
obrigado
a debater todas as teses suscitadas pelas partes, notadamente quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

A fragilidade do acervo probatório quanto à ocorrência do fato descrito na denúncia, atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, pois milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia “
in dubio pro reo
”.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004451-02.2016.8.11.0010

APELANTE: EDVELTON CANDIDO DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Edvelton Candido de Lima, contra sentença que o condenou à pena de 1 (ano) anos de detenção, em regime aberto, substituída por 1 (uma) restritiva de direitos, e 100 (cem) dias-multa, por infração ao art. 33, § 2o, da Lei n. 11.343/06 (induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga).

Em suas razões, assevera que: 1) a sentença é nula, pois não apreciou a tese de “
ausência de consumação quanto ao crime do art. 33, §2° da lei 11.343/06, tendo em vista que Rodrigo (suposto auxiliado) ainda estava com a droga em seu poder e não tinha feito o uso
” (sic); 2) deve ser absolvido por falta de provas; 3) “
o depoimento de Sebastiao Gualberto Soares não demonstrou a ocorrência dos fatos narrados na inicial acusatória, pois se referiu apenas a outras circunstâncias que não são objeto do processo
”. A testemunha “
nada disse a respeito do suposto auxílio que Edvelton teria prestado a Rodrigo Silva Gomes
” (sic); 4) o crime não se consumou, uma vez que o ‘suposto auxiliado não consumiu a droga’
(Id.
75199021 - pág. 1 a 75199023 - pág. 3).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(
75199027 - pág. 105
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
78396968 - pág. 1-2
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS

O recorrente sustenta que a sentença é nula, pois o juiz de primeiro grau não apreciou a alegada “
ausência de consumação quanto ao crime do art. 33, §2° da lei 11.343/06, tendo em vista que Rodrigo (suposto auxiliado) ainda estava com a droga em seu poder e não tinha feito o uso
” (sic) (Id. 75199022 - pág. 3).

A preliminar não prospera.

A sentença impugnada consignou:

I - DO RÉU EDVELTON CANDIDO DE LIMA (Art. 33, §2°, da Lei Federal n. 11.343/2006)

A materialidade delitiva encontra-se cabalmente comprovada através do boletim de ocorrência, Laudo pericial n. 3.14.2015.22815-O1, que atestou positivo para a presença de cocaína, bem como pelos demais documentos e declarações carreados aos autos.

A autoria delitiva do réu EDVELTON CANDIDO DE LIMA restou devidamente comprovada nos autos, através do relato da testemunha ouvida em Juízo, Policial Militar, detentor de fé pública, bem como pelo interrogatório do acusado.

Ao ser ouvido em Juízo, o acusado disse que estavam tomando tereré e os demais indivíduos só estavam em sua residência de passagem e fumaram um cigarro de maconha, inclusive o réu, sendo que, no momento da abordagem, encontraram a sobra da substância que haviam utilizado.

Por sua vez, a testemunha SEBASTIAO GUALBERTO SOARES disse que recebia muitas informações sobre uso de entorpecente na residência do réu Edvelton Candido de Lima, onde se juntavam outros usuários e ali passavam a fazer uso de substâncias entorpecentes, relatando ainda, que o acusado recebia outros usuários de drogas em sua casa, os quais se reuniam para tomar tereré, bem como fazer uso ilegal de drogas, inclusive no dia dos fatos.

A aludida testemunha relatou que na data dos fatos encontraram várias “bituquinhas” de cigarro de maconha no local da abordagem. Senão vejamos:

“(...) que se encontrava de serviço; que a residência onde aconteceu estes fatos juntava muitos usuários de entorpecente; que ele é cadeirante; que é uma área aberta e próxima a um colégio que vai para Rondonópolis; que é casa do Edvelton; que Edvelton juntava a galera do tereré e usava maconha; que na época foi apreendido várias “bituquinhas” de maconha; que inclusive o pai dele estava indignado com a situação; que na abordagem, até porque é cadeirante, o mesmo se exaltou, querendo inflamar os outros amigos; que Ernandes foi um dos mais revoltados e não queria ser revistado porque não estava fazendo nada demais, pois estava tomando tereré e usando a erva; que eles já estavam muito revoltados; que sabe que ele é usuário e estava usando também; que a casa não era resguardada porque era toda aberta; que tanto é que o pessoal do colégio ligou falando que não aguentava mais o tramite; que teve apreensão de bituquinhas de cigarro e várias; que tem ate o objeto “castanha de coco” para juntar as bitucas e fazer um cigarro; (...)”

Verifica-se através das declarações apresentadas pelo Policial Militar, que o acusado EDVELTON CANDIDO DE LIMA colaborou para que fizessem uso indevido de droga em sua residência, sendo ressaltando, que foram recebidas “varias” denúncias no sentido que a residência do réu estava sendo utilizada por usuários de drogas.

Assim, provadas estão a materialidade, autoria e responsabilidade do réu EDVELTON CANDIDO DE LIMA na prática do crime descrito no artigo 33, §2°, da Lei Federal n. 11.343/2006, que na ausência de causa que exclua o crime ou a isente de pena, a condenação é medida que se impõe. [...]
(Id. 75199018 - pág. 2).

Como se observa, o magistrado sentenciante analisou as provas coligidas e concluiu que restou comprovada a materialidade e a autoria do delito e, por isso, julgou procedente a pretensão condenatória.

Ao entender que havia prova bastante para condenar o réu, as demais teses defensivas implicitamente foram rechaçadas.

Assim sendo, “
é descabido o reconhecimento de nulidade da sentença, na medida em que a sentenciante, embora não tenha enfrentado de forma direta os temas propostos nos memoriais finais desse apelante, demonstrou fundamentadamente os motivos de seu convencimento, denotando, pois, a inexistência da nulidade propalada no que tange à alegada inobservância ao art. 93, IX, da Constituição Federal [...]”
(TJ/MT, N.U 0027633-86.2014.8.11.0042, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019).

De mais a mais, o

julgador
não
está
obrigado
a debater todas as teses suscitadas pelas
partes, notadamente quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Confira-se:

[...] "Nos moldes do entendimento deste Sodalício, o magistrado, ao apreciar a contenda, deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso, porém não é obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir" (HC 370.708/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2016, DJe 21/10/2016). [...]
(STJ, AgRg no REsp 1752564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020).

[...] "O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir" (EDcl no AgRg no HC n .401.360/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/11/2017). [...]
(STJ, AgRg no REsp 1826608/PB, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019).

Posto isto, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia imputa ao réu o crime tipificado no art. 33, § 2o, da Lei n. 11.343/06, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

No dia 31 de outubro de 2015, por volta das l8h00min., nesta cidade e Comarca de Jaciara, o denunciado EDVELTON CANDIDO DE LIMA, vulgo “CAOIO”, com consciência e vontade, auxiliou Rodrigo da Silva Gomes ao uso indevido de drogas.

Conforme se apurou, o denunciado passou a receber em sua própria residência diversos usuários de drogas para que ali pudessem fazer o uso ilegal de entorpecentes, tais como cocaína e maconha, colocando-os a salvo, com o auxílio prestado, da ação policial deste município.

Após receberem essas informações, os policiais militares se dirigiram ao local, sendo que ao chegarem na referida residência encontraram o denunciado Edvelton, o implicado Ernandes e a pessoa de Rodrigo.

Ato contínuo, os militares realizaram uma revista minuciosa nos mesmos e encontraram nas mãos de Rodrigo 01 (uma) porção de substância entorpecente, do tipo pasta-base de cocaína, que foi apreendida pelos policiais.

Inquiridos, todos os envolvidos confirmaram que o local era utilizado por usuários de drogas como ponto de consumo de entorpecentes.

Uma vez realizado o exame de constatação preliminar (f. 16), confirmou-se que a droga apreendida com o denunciado tratava-se de pasta-base de cocaína, substância de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a portaria n°. 344/98, da ANVISA. [...]
(Id. 75196467 - pág. 1-32.

A natureza nociva do material apreendido encontra-se demonstrada no L
audo
Pericial n. 3.14.2015.22815-01, que atestou positivo para cocaína (Id.
75196470 - pág. 3-5).

Na fase inquisitorial, Rodrigo da Silva Gomes relatou o ocorrido nos seguintes termos:

Que no dia 31/10/2015, por volta das 17h0min, estava na casa do seu amigo conhecido por “Caio", quando chegou a Guarnição da PM no local e revistou todos que ali estavam, inclusive o declarante; Que foi encontrada na sua mão direita uma porção de pasta-base de cocaína; Que a droga era para consumo próprio; Que não comercializa entorpecentes; Que pagou R$ 10,00 (dez) reais pela porção de pasta-base; Que adquiriu a droga na Rua do Bairro Nova Jaciara, de um desconhecido; Que é usuário há quatro meses [...]
(Id.
75196469 - Pág. 2).

Ernandes Canuto da Silva disse apenas que estava na casa do réu quando a polícia chegou e revistou todos que ali estavam (Id. 75196469 - Pág. 6).

Em juízo, este é o depoimento de Sebastião Galberto Soares
:

MP: [...] O senhor lembra desse fato?

T: Em parte.

MP: O que se recorda?

T: Tinha uma ordem de serviço, a residência onde aconteceu esses fatos, ele é cadeirante, né?,
então ele juntava muitos colegas, usuários de entorpecente, era um quintal aberto, tinha muita denúncia de uso de entorpecente em área aberta
, porque era na área da frente; tinha uma agravante que é próximo ao colégio, aquele colégio que tem na saída ali, que vai para Rondonópolis.

MP: Era casa de quem?

T: É a casa do pai do Edvelton.

MP: O Edvelton mora?

T: Morava [...], hoje ele mudou e acabou a preocupação com ele, acho que não tem mais nem denúncia dele [...].

MP: Mas lá ele fazia o que o Edvelton?

T: Juntava aquela galera do tereré e uso de entorpecente, no dia, salvo engano, foi apreendido várias ‘bituquinhas’ de cigarro de maconha
, e ele declarou...

MP: Ele [...] alguém para uso da droga, ou ele apenas oferecia droga?

T: Como ele é cadeirante, eu acredito que vinha a galera, trazia ou ele comprava para uso em conjunto, aquele grupo, né?

MP: Para usar em conjunto?

T: É, em conjunto, não recordo a quantidade, mas tinha um punhado naquela área da frente, inclusive o pai dele estava indignado com essa situação, mas não vai reclamar até por que...

MP: Usava o que, você lembra?

T: Eu me recordo de ter apreendido várias ‘bituquinhas’ de maconha, não recordo se teve outro tipo de entorpecente junto, e aí, sei que na abordagem, por ser cadeirante, se exaltou, alterou, mas mais para chamar a atenção, que os amigos também se alterassem [...].

MP: Queria inflamar ali?

T: Justo, aí, quando se alterou, foi conduzido, não sei a quantidade, uns quatro, cinco [...].

MP: E o Ernandes, o Ernandes parece que teve desobediência?

T: É, o Ernandes foi um dos mais revoltados, não queria nem sair [...], porque disse que não estava fazendo nada de mais, estava só tomando tereré e ‘usando a erva’, que nem eles falam, né?, o ditado deles.

MP: Estava todo mundo já tomado pelo entorpecente ali [...]?

T: É, já estavam tipo assim, ele já e figurinha carimbada de abordagem, de usuário de entorpecente.

MP: Na hora da abordagem eles estavam com?

T: Já estavam com sintoma alterado sim.

MP: Alteração?

T: Quando chega a polícia não vai, já acabou a festa deles não vai gostar, e eu citei que tinha denúncia, por ser uma área próxima a colégio estava tendo denúncia; até já tinha ido antes lá, mas não tinha nada que chamasse tanto a atenção como nessa data.

MP: Cada um levava sua própria droga, como era, ele viabilizava o negócio, queria saber se ele oferecia droga ali, para o pessoal consumir todos juntos, essa turma aí dele ou se ele viabilizada aquele lugar para que usasse e os outros que tivessem ali também pudessem usar o entorpecente ?

T: Então, eu não recordo se ele tinha declarado se alguém trazia para ele usar junto ou se era dele, sei que ele declarou que era usuário e estava usando de boa.

MP: Com os outros também?

T: Com os outros também, mas quem trouxe o que, quem deixou de trazer, eu suponho por ele ser cadeirante, não ter o trajeto, não faz o trajeto, alguém traria para eles usarem ali junto.

Defesa: A casa assim era ofertada para os amigos irem lá fazer consumo, para se resguardar de ação policial ou era porque todo mundo chegava e?

T: Eles aguardaram lá, porque é o local aberto, tudo aberto, tanto que o que chamou mais a atenção do pessoal do colégio, que estava [...] diretamente, que não aguentava mais aquele trâmite de pessoas que iam lá usar, voltavam em frente ao colégio, então, praticamente do lado, é após o colégio a casa, uma rua, um beco, e aí tinha que passar na frente daquele colégio, é o que tinha essa reclamação.

Defesa: A atuação então no caso dos senhores foi por porte de droga?

T: Eu não recordo a natureza, que teve essa reação também, essa desobediência, mas teve apreensão de ‘bitucas’, isso eu recordo que teve a apreensão de ‘bituquinhas’ de cigarro, várias, eles vão usando, ele tinha até um coco, uma casca de coco, objeto para ele juntar aquilo, eles vão fumando, vai ficando aquela ‘bituquinha’, depois eles fazem outro cigarro daquela peça para não perder, não ter perda do produto.

[...].

Juiz: O Edvelton, os senhores têm ele como traficante, usuário?

T: Como usuário, dependente químico, ele tinha, antes de ele ser vítima do atentado que deixou ele cadeirante, tinha, acho que a prática de furto [...].

Juiz: A casa do Edvelton?

T: A casa era moradia do pai do Edvelton, onde ele residia, hoje ele mora em outra região, inclusive até afastado da cidade, não tem mais, nunca mais nem ouvi falar dele.

Juiz: Mas o senhor presenciou o Edvelton fumando junto com os outros, chegou a presenciar?

T: Nós chegamos lá, vê de longe, se estiver usando dispensa [...].

Juiz: Mas acharam as ‘bitucas’?

T: Sim.

Juiz: E eles confessaram que era deles?

T: Eles falaram que é usuário, [...] usa mesmo, usuário de entorpecente [...]
(arquivo digital).

Leandro Barbosa Machado não se recordou da ocorrência; contudo (arquivo digital).

Na instrução processual o réu sustentou que “
estava em casa, tomando tereré, e que quando Rodrigo voltou do rio passou lá para beber água e a polícia abordou ele
”. Também alegou que só ele fumava naquele local, e que as ‘bitucas’ que a policia encontrou eram suas (arquivo digital).

O pedido de absolvição merece acolhimento.

O crime previsto no art. 33, § 2o da Lei n. 11.343/2006 consiste em “
i
nduzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga
”.

Ricardo Antônio Andreucci doutrina que “
o delito se consuma com o simples auxílio moral ou material, independentemente do efetivo uso da droga pela vítima. A consumação é antecipada à simples conduta do agente, dispensando um resultado naturalístico
” (Legislação Penal Especial, 13a ed., Ed. Saraiva, pág. 310
–
e-book
).

E
m complemento, Cleber Masson e Vinicius Marçal esclarecem que “
qualquer das condutas deve dirigir-se a pessoa(s) determinada(s). Não se aperfeiçoa o delito contido no art. 33, § 2o, da Lei 11.343/2006 no induzimento, na instigação ou no auxílio ao uso indevido de droga de natureza genérica, ou seja, voltado a pessoas indeterminadas”
(Lei de Drogas – Aspectos Penais e Processuais,
– Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2019, pág. 99 –
e-book
).

Apesar do que consta na denúncia, não há provas que o réu auxiliou Rodrigo da Silva Gomes, fornecendo a ele o local para o consumo da droga.

De fato, no momento da abordagem Rodrigo se encontrava na residência do réu, e com ele a polícia localizou uma porção de cocaína.

Apesar de na fase inquisitorial admitir que a droga estava com ele, em nenhum momento confirmou que faria uso na residência do réu.

As demais provas amealhadas tampouco conferem certeza aos acontecimentos.

No depoimento que prestou em juízo, o único policial que se recordou da ocorrência, sequer mencionou o fato de Rodrigo estar no local e, muito menos, que ele trazia consigo uma porção de cocaína.

Na verdade, Sebastião se limitou a dizer que, depois de receber denúncias a respeito do uso de drogas na residência do réu, a polícia foi até o local e lá encontrou diversas ‘bitucas’ de cigarro de maconha.

Conquanto a testemunha insista que várias pessoas utilizavam drogas naquele local, por desconhecimento ou desatenção, nada disse a respeito da identidade delas.

De fato, em vários pontos do depoimento, Sebastião se refere aos usuários como “amigos do réu” ou
“
aquela galera do tereré
”.

Conforme tenho reiteradamente defendido, a responsabilização penal somente pode exsurgir quando a prova produzida apresentar grau de segurança e confiabilidade de tal grandeza que infunda no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que permita afirmar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e sua autoria.

Se remanescerem dúvidas, condenar uma pessoa inocente constitui um erro mais custoso que absolver um culpado.

Em nosso sistema, o ônus da prova cabe inteiramente à acusação, até porque milita em favor do acusado, por deferência constitucional, a presunção de inocência.

No tocante à matéria em debate, é pertinente a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
(
in
Código de Processo Penal Comentado, 8a ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...].
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Destarte, diante da fragilidade das provas coletadas, a absolvição é impositiva, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] Na seara criminal, a prolação do édito condenatório demanda a existência de provas irrefutáveis acerca da autoria e da materialidade delitivas, de modo que, havendo dúvidas sobre o envolvimento do acusado, deve-se aplicar o brocardo do in dubio pro reo.

Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar de forma insofismável que o apelante participava do comércio espúrio de substâncias entorpecentes, revela-se imprescindível a reforma da sentença condenatória para absolvê-lo da imputação formulada. [...]
(TJ/MT, N.U 0003277-56.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021).

[...] Ainda que haja probabilidade do acusado estar envolvido na atividade ilícita, a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.”
(TJMT, RAC 70.760/2011, 1a Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo da Cunha, DJe 22/3/2012).

Posto isto,
dou provimento
ao apelo interposto por Edvelton Candido de Lima, para absolvê-lo do crime previsto no art. 33, § 2o, da Lei n. 11.343/2006, que lhe é imputado na ação penal n.
0004451-02.2016.8.11.0010.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021